Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-12.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014650-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON MARTINS DA SILVA - CPF: 040.157.511-08 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE EM PROVA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de redução de sua carga horária de trabalho, fixando-a em 20% (vinte por cento), sem prejuízo de seus vencimentos, para que pudesse prestar assistência ao filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0). O autor pretendia a redução de 50% da jornada, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990, aplicável por analogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 20% de redução de jornada fixado na sentença, com base em avaliação médica e declaração do próprio servidor, é suficiente para atender às necessidades de cuidado do filho com deficiência, ou se é cabível a majoração para 50%, como pleiteado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, aplicado por analogia aos servidores estaduais e municipais, conforme fixado no Tema 1097 do STF (RE 1.237.867/SP), assegura o direito à redução de jornada a servidor com filho com deficiência, sem redução de remuneração e sem necessidade de compensação.

4.

A Lei 12.764/2012 reconhece expressamente o Transtorno do Espectro Autista como deficiência para todos os fins legais, atraindo a aplicação das garantias previstas na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

5.

A sentença baseou-se em laudo da junta médica oficial, no qual o próprio autor afirmou que a redução de duas horas diárias, equivalente a 20% da jornada, era suficiente para garantir o atendimento adequado ao filho. Dessa forma, o percentual fixado respeita os limites da necessidade concreta e não fere os direitos assegurados constitucional e legalmente.

6.

A ausência de percentual legal fixo para a redução de jornada em tais hipóteses autoriza ao julgador ponderar, com base nas provas dos autos, o grau de necessidade e o equilíbrio entre o direito do servidor e o interesse público.

7.

Não se verifica ilegalidade ou omissão na sentença recorrida, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014650-12.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Alisson Martins da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos iniciais, determinando que réu que proceda a redução da carga horária do demandante em 20% (vinte por cento), enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo de seus vencimentos e sem a necessidade de compensação.”.

O Reclamante, ora Recorrente ajuizou a presente ação, pois é servidor público municipal ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (30h semanais) e visa a redução de sua carga horária de trabalho em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, para prestar cuidados contínuos ao seu filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0).

Em contrapartida o Município sustenta pela inviabilidade da concessão de redução de sua carga horária de trabalho em 50%, pois faz-se necessária a comprovação da deficiência tal qual prevista em lei, qual seja

atestada por uma junta médica oficial, o que não ocorre no caso em tela. Assim, a improcedência do pedido de redução de 50% da jornada laboral é à medida que se impõe.

A sentença que reduziu a carga horária do autor para 20%, levou em consideração as informações prestadas pelo Autor no laudo emitido pela junta médica em 17/09/2024, em que foi relatado que a redução do período de trabalho para o período matutino das 07h00min as 11h00min, é suficiente para atender as necessidades do seu filho e exercer as suas funções sem prejuízos.

Contudo o Reclamante recorreu da decisão sob o fundamento de que é necessária a redução no patamar de 50% sem prejuízo de remuneração para que possa acompanhar seu filho portador do Transtorno do Espectro Autista, o qual é considerado como deficiência para todos os fins legais, conforme disciplina o artigo 2°, da Lei 12.764/2012, lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A Constituição Federal, no artigo 23, II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadores de deficiência.

Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/15) regulamenta as ações do Estado para garantia dos preceitos constitucionais referidos, a coibir proteção insuficiente ou meramente formal do direito, com exigência de ações para concretizar mencionados direitos em sua máxima extensão e plenitude.

O art. 8º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015) dispõe:

“
Art. 8º

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos,
à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico
.”

Nesse viés, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº
RE 1.237.867
/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema nº 1097
“
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor
público que tenha filho ou
dependente portador de deficiência
”,
firmou a seguinte tese:

TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

Eis a Ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI
– Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990
”.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Eis o que dispõe art. 98, §2° e §3°, da Lei n.8.112/1990 “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”,
in verbis
:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Portanto, em que pese à ausência de regulamentação na lei municipal, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à pessoa deficiente, como também as normas nacionais e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097, acima transcritos.

De acordo com as provas juntadas aos autos a condição de saúde do filho do servidor é de portador de Transtorno do Espectro Autista, fazendo jus à redução de sua carga horária, entretanto, como se vê, na legislação não há percentual específico quanto esta redução.

Sendo assim, diante da avaliação médica realizada o próprio Autor relatou que a redução de duas horas diárias é suficiente para prestar auxílio necessário ao seu filho, ou seja, a sentença que redução sua carga horária para 20%, deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025